Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. NÃO EVIDENCIADA. OMISSÕES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. UM ANO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO SEGURADO. CONFIGURADA. REEXAME INCABÍVEL. FRANQUIA. ABATIMENTO. DEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. A PARTIR DA CITAÇÃO. OMISSÕES RECONHECIDAS. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Não há que se falar em preclusão da matéria relativa ao abatimento do valor da franquia, uma vez que houve pedido subsidiário nesse sentido na contestação da embargante, mas não houve condenação em primeiro grau, razão pela qual o conhecimento da temática ficou prejudicado. Todavia, em sede de contrarrazões à apelação interposta pela autora, a empresa requerida repisou a necessidade de abatimento do valor, aventando a matéria para análise em segundo grau.

2. Inexiste omissão quanto à prescrição, uma vez que o acórdão decidiu expressamente a respeito de sua incidência ao caso em análise, concluindo que deve ser aplicado o prazo estabelecido no art. 206, § 1°, inciso II, do Código Civil, o qual tem início na data em que o segurado é citado para responder às ações de indenização propostas pelas vítimas do evento, razão pela qual houve a prescrição do direito de regresso em relação à parte do pedido, embora hígida em relação a duas vítimas, cujo prazo fora observado.

3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

4. Verifico a existência de cláusula contratual que prevê expressamente o pagamento de franquia, estando mencionada na apólice a participação obrigatória do segurado em caso de sinistro. Sendo assim, o abatimento do valor da franquia decorre do cumprimento do contrato, justificando o acolhimento dos embargos.

5. Deve ser suprida a omissão quanto aos consectários legais da condenação. Nesse ponto, a correção monetária objetiva exclusivamente manter, no tempo, o valor real da moeda, para não perder o seu valor de mercado, empobrecendo injustamente o credor em favor do devedor, que teria vantagem sem causa. Assim, deve incidir desde a data do efetivo desembolso.

6. No tocante aos juros de mora, em se tratando de responsabilidade fundada em contrato, são computados a partir da citação, e não do evento danoso, nos termos do art. 405 do CC.

7. Recursos conhecidos. Embargos de declaração da apelante não providos. Embargos de declaração da apelada parcialmente providos. Acórdão integralizado.